Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-24.2021.8.11.0051
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000426-24.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALTAIR MARQUES DA CUNHA - CPF: 067.524.338-60 (APELANTE), GUSTAVO GRACIANO DE PAIVA - CPF: 213.225.648-92 (ADVOGADO), SILVESTRE VINCIGUERA NETO FORTINI - CPF: 093.710.989-45 (ADVOGADO), ANDRESSA CAMILO DE SOUZA ROCHA MARCHI - CPF: 061.383.599-92 (ADVOGADO), TANIA SARA KONRAD - CPF: 084.362.839-10 (ADVOGADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), JOAO BATISTA LIRA - CPF: 362.287.611-53 (ASSISTENTE), RODRIGO CAZAROTI - CPF: 706.808.251-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000426-24.2021.8.11.0051

APELANTE: VALTAIR MARQUES DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – VIABILIDADE – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO PARA FINS DE TRAFICÂNCIA NÃO DEMONSTRADOS – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – REGIME FECHADO PRESERVADO – ELEVADA QUANTIDADE DE MACONHA [MAIS DE 200 KG] – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER O REÚ QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E READEQUAR OS DIAS-MULTA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Se as provas produzidas nos autos não revelam, com substância e segurança, a existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura, voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, e tampouco demonstra a existência de ânimo associativo estável e permanente entre o apelado e demais denunciados, havendo, no máximo, um concurso eventual entre eles, é de rigor a absolvição quanto ao crime de associação para o narcotráfico.”
(TJMT, N.U 0001047-88.2017.8.11.0015)

Não há qualquer reparo a ser realizado na dosimetria do tráfico de drogas quando o juiz da causa aplica a pena corretamente em todas as fases.

O modo de execução do crime [transporte interestadual de elevada quantidade de droga em carreta], a forma de acondicionamento [205 tabletes de maconha], a ocultação em compartimento modificado [tanque de combustível] e a distância a ser percorrida [mais de mil quilômetros], revelam a dedicação às atividades criminosas e não autorizam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Ademais, a obtenção da droga em região de fronteira [Ponta Porã/MS – Paraguaia] e a localização de Gs 5.000,00 (cinco mil guaranis paraguaio) em poder do agente [que residia o interior de São Paulo], somados ao elevado valor de mercado da referida substância [mais de 200 mil reais], reforçam o maior envolvimento dele com o narcotráfico.

A expressiva quantidade de droga apreendida justifica a manutenção do regime prisional fechado.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, uma vez que embasada nos mesmos fundamentos, sendo possível sua redução quando fixada em patamar não condizente com esta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000426-24.2021.8.11.0051

APELANTE: VALTAIR MARQUES DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por VALTAIR MARQUES DA CUNHA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, à pena de

9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 1.300 (um mil e trezentos) dias-multa, em regime fechado – art. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.

O apelante requer a absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico,
“pois incerta a existência de corréu e não há elementos de estabilidade e permanência”
. Almeja ainda: a) a redução da pena do tráfico de drogas, argumentando que
“a quantidade do entorpecente foi utilizada tanto na primeira fase, para agravamento da pena-base,

quanto na terceira fase, para afastar a causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/06”
; b) o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, haja vista que, além de ser apenas uma “mula”,
“nos moldes do tráfico interestadual, praticado em rodovia, 200 (duzentos) quilos de substância entorpecente não significa nada”
; c) a fixação de regime prisional diverso do fechado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000426-24.2021.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“PRIMEIRO FATO – (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS) – Consta do incluso inquérito policial, que em data incerta, no final do ano de 2020, em local ignorado, o denunciado associou-se com terceiro indivíduo, supostamente identificado como Paulo, para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, as modalidades de crimes previstas no “caput” do artigo 33 da Lei n.o 11.343/06.

SEGUNDO FATO – (TRÁFICO DE DROGAS) – Consta dos autos, ainda, que no dia 08/01/21, por volta de 08h30min, na Rodovia BR-364, Km 319, Zona Rural, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, agindo em unidade de desígnios com a pessoa supostamente identificada como Paulo, transportava, com finalidade de entrega a consumo de terceiros, neste Estado de Mato Grosso, vindo de outro Estado da Federação (MS), substância entorpecente, consistente em 205 tabletes de maconha, pesando, no total, 203,25 kg, descrita no auto de exibição e apreensão de fl. ID 48090415 (pág. 14 (...).

1o fato: Segundo restou apurado, o denunciado era motorista profissional, e no final do ano de 2020, estava à procura de um caminhão para comprar, de modo que realizou pesquisa no site OLX e encontrou o conjunto formado pelo veículo Scania/T112 H 4x2, de cor vermelha, ano fabricação/modelo 1987/1987, placa GMV0J47/MS, e pelo reboque marca Guerra, de cor branca, ano fabricação/modelo 1994/1995, placa AFE5F61/MS, que se encontravam na cidade de Ponta Porã/MS.

O citado veículo estava sendo oferecido à venda por um indivíduo supostamente identificado como Paulo, com quem denunciado realizou algumas tratativas e recebeu a proposta de “colocar a carreta” em seu nome “para que ele pudesse trabalhar para Paulo”, fazendo o transporte de droga, mediante o recebimento do valor de R$ 10.000,00 por viagem, o que foi aceito pelo denunciado.

Assim, o denunciado e o indivíduo supostamente identificado como Paulo se associaram para o fim de praticarem, reiteradamente, o tráfico interestadual de drogas.

Em decorrência disso, no início do mês de novembro de 2020, o denunciado se encontrou com o indivíduo supostamente identificado como Paulo e recebeu o caminhão acima descrito, já transferido para seu nome (do denunciado).

No dia 11/11/20 o denunciado fez a compra de um tanque de combustível, na empresa DR Diesel, situada na Rua Brigadeiro Faria Lima, n.o 3867, Parque Industrial, no Município de Araçatuba/SP, preparado com um compartimento para a ocultação das drogas que seriam transportadas, visando dificultar sua localização em eventual abordagem policial, o qual então foi instalado no veículo.

2o fato: Posteriormente, o denunciado recebeu o referido caminhão, no Município de Ponta Porã/MS, já carregado com os 205 tabletes de maconha acima descritos, que foram acondicionados no compartimento do tanque de combustível previamente preparado para tal finalidade, e foi orientado pelo indivíduo supostamente identificado como Paulo a seguir com a droga até ao Município de Cuiabá/MT.

Assim, o denunciado iniciou o transporte interestadual da droga, e no dia 08/01/21, ao se deslocar pelo KM 319, da Rodovia BR-364, Zona Rural deste Município de Campo Verde/MT, foi abordado por policiais rodoviários federais que realizavam fiscalização no local.

Durante a abordagem, o denunciado demonstrou nervosismo, e diante de tal atitude suspeita, os policiais rodoviários federais fizeram uma busca no veículo conduzido por ele, de modo que lograram êxito em constatar que um dos tanques de combustível estava modificado, apresentando um compartimento, onde logo em seguida encontraram a droga que era transportada pelo denunciado.

Em função do acontecido, o denunciado recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi conduzido para a Delegacia de Polícia, onde confessou a autoria delitiva, bem como forneceu detalhes em relação às tratativas com a pessoa que identificou como Paulo, deixando claro que se associou com este e ficou a seu dispor, para a prática do tráfico de drogas.”

Extrai-se dos autos que, no dia
8.1.2021
, os policiais rodoviários federais [Rodrigo Cazaroti e João Batista Lira], em fiscalização de rotina, realizaram a abordagem do veículo Scania/T112 H 4x2, de cor vermelha, ano fabricação/modelo 1987/1987, placa GMV0J47/MS, juntamente com o reboque marca Guerra, de cor branca, ano fabricação/modelo 1994/1995, placa AFE5F61/MS – conduzido pelo apelante –, e localizaram 203,25 kg de maconha, divididos em 205 tabletes, que estavam ocultados em um dos tanques de combustível.

Na posse do apelante ainda foram encontradas as quantias de Gs 5.000,00 (cinco mil guaranis paraguaio) e R$ 768,00 (setecentos e sessenta e oito reais).

Nas duas fases, o policial rodoviário federal Rodrigo Cazaroti narrou, coerentemente, como se deram as circunstâncias da apreensão do entorpecente e do dinheiro em poder do réu. Revelou que, no momento da prisão, o apelante disse que estava apenas levando o veículo de Ponta Porã/MS à Cuiabá/MT e que não tinha conhecimento da existência da droga escondida no tanque de combustível,
in verbis
:

“(...) abordamos, conversamos com o senhor Valtair (...), aí ele começou a ficar nervoso e se contradizer nas explicações (...); nas buscas, a gente foi no outro tanque e viu que tava diferente (...), aí gente viu que tinha algo diferente dentro do tanque, a vimos que tinha caraterística de maconha (...); aí desmontamos o tanque, e tinha um tanque pequeno dentro desse tanque grande (...), tinham duas aberturas, atrás do taque tinha um cinta bem larga pra tampar os buracos onde eles fizeram as aberturas, tava bem difícil de ver (...), tava bem escondido; se o policial não foi insistente, passaria (...); era em torno de duzentos quilos (...); ele falou que estava vindo de Ponta Porã, que ele não sabia que tinha droga ali, que ele tava vindo pra Cuiabá pra deixar a carreta num posto, e que ele sabia que ele ia vir buscar algo, mas não que ele estaria levando algo (...), essa foi a versão que ele nos deu (...); ele não tocou o nome de Paulo não (...); tinha cinco mil guaranis e setecentos e pouco reais em espécie (...); ele falou que era a primeira vez que fazia (...).”

Após deferimento judicial, na galeria de imagens do celular do apelante foram extraídas fotos do tanque de combustível já adulterado [para ocultar a droga], da oficina onde foi realizada tal modificação [situada em Araçatuba/SP] e de um recibo emitido pelo referido local pela prestação do serviço [datado de
10.11.2020
].

Na delegacia, o apelante revelou ter aceitado uma proposta de um indivíduo chamado “Paulo” para realizar transportes de drogas e que iria receber – à título de pagamento – o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por cada viagem, além da transferência de propriedade de uma carreta [a confiscada nos autos], que custava em média R$ 90.000,00 (noventa mil reais), para o seu nome, o que foi efetivada antes mesmo de iniciar os transportes combinados. Ressaltou ainda que o primeiro transporte foi realizado justamente na ocasião em que ocorreu esta apreensão. Disse que saiu de Araçatuba/SP para buscar o veículo em Ponta Porã/MS [já carregado com as drogas] e depois tinha como destino final Cuiabá/MT [mas foi preso em Campo Verde/MT]. Declarou que apenas teria comprado o tanque de combustível em Araçatuba/SP e, em seguida, o entregado ao indivíduo “Paulo”, não tendo participado na modificação de tal objeto e da ocultação da droga, que ocorreu em Ponta Porã,
in verbis
:

“(...) entre o Natal e o Ano Novo o Interrogado estava procurando uma carreta para comprar, pois é motorista profissional; que procurou no OLX tendo encontrado essa carreta que estava com um preço bom; que o valor do conjunto (cavalo e carreta) era de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e estava em Ponta Porã-MS; que conversou com um homem que parecia ser corretor do outro; que quem lhe ofereceu esse conjunto foi Paulo que como achou o valor do conjunto barato acreditou que havia algum problema; que então desistiu do negócio que ato contínuo Paulo fez a seguinte proposta: “colocar a carreta no nome do Interrogado para que ele passasse a trabalhar para Paulo”; indagado o valor que iria ganhar R$ 10.000,00 (dez mil reais) por viagem; o Interrogado estava ciente de que transportaria droga, porém acreditava que seria cocaína; o Interrogado concordou com Paulo, lhe deu seu endereço para que ele lhe procurasse quando a carreta estivesse pronta; Paulo esteve em sua residência no domingo tendo ido buscá-lo para a primeira viagem; o Interrogado pegou o caminhão na cidade de Ponta Porã-MS (...); Paulo disse que o Declarante seguiria até Cuiabá e no primeiro posto de combustível que encontrasse deveria parar e o aguardar; (...) o Interrogado desconhecia que estava transportando maconha; (...) sabia que o tanque de combustível estava preparado para o transporte de drogas; (...) o Interrogado não sabe onde encontrar Paulo, bem como não sabe se ele se chama Paulo; (...) ressalta que na primeira semana de dezembro foi a primeira vez que viu tanto Paulo quanto o conjunto; (...) não sabe dizer como e quando fora realizada a transferência do conjunto; (...) apresentado o recibo do conjunto que é datado de 04.11.2020 e indagado a respeito de ter ido ver o caminhão em data posterior respondeu que de fato encontrou Paulo no início de novembro, quando da transferência do conjunto; (...) o tanque fora comprado em 11.11.20 em Araçatuba/SP pelo interrogado e entregue a Paulo juntamente com o conjunto; (...) esclarece que não foi o Interrogado que realizou a modificação do tanque; (...) indagado em nome de quem estava o caminhão anteriormente respondeu que não sabe (...).”

Em Juízo, o apelante, se retratando parcialmente da sua versão extrajudicial, declarou que a proposta de “Paulo” restringiu-se a realização de apenas um transporte de droga, recebendo o veículo apreendido à título de pagamento antecipado,
in verbis
:

“(...) eu vi esse caminhão num site (...), aí essa pessoa chamada Paulo fez essa proposta, pra eu puxar uma viagem pra ele de drogas, que o caminhão poderia ser meu, aí eu no sonho de ter um caminhão (...); aí ele pediu e eu falei que fazia, foi só essa viagem; aí eu mandei a minha carteira [CNH] pra ele, aí em poucos dias o caminhão estava no meu nome, aí ele falou que era só pra fazer a viagem (...); o caminhão tava em Ponta Porã, eu fui pegar lá, já pronto, eu nem tinh vista quantos quilos eram, aí ele me passou e disse que o local de encontro seria em Cuiabá (...); aí os policiais me pararam (...); eu falei que ia ter mais dez mil reais, mas o pagamento foi só o caminhão (...). [O senhor que comprou esse tanque e fez essa modificação?] Não, eles ligaram pra mim buscar num tipo desmanche em Araçatuba e deixar num sítio ali por perto, só me deram o endereço, era um tanque normal, peguei e deixei ali, ai quem pegou eu não sei. [Então o senhor foi lá e comprou o tanque e alguém fez a modificação?] Eles falaram que tinha comprado um tanque pra eu pegar lá e deixa numa chácara (...). [Depois o senhor pegou o tanque de volta?] Não (...). [O senhor disse que tava procurando um caminhão na internet. Qual era o valor desse caminhão?] Era noventa mil. [O senhor ia transportar a droga e receber o caminhão como pagamento?] Isso, o caminhão era o pagamento. [Mas o caminhão vale noventa mil e a carga não vale tudo isso. Então quantas viagens ele propôs para o senhor?] Foi só essa (...), eu creio que eles ia querer mandar alguma coisa de volta, mas não foi passado isso pra mim (...). [Na delegacia o senhor falou o seguinte: “que Paulo fez a proposta de colocar a carreta no nome do senhor pro senhor passar a trabalhar para Paulo e ia ser dez mil por viagem”. Em média que a gente vê em outros processos é em torno de dez mil reais ou menos. Nunca que eles ia pagar noventa mil reais pro senhor numa única viagem. E na delegacia o senhor falou que ia ser mais de uma viagem] Sim, eu disse, mas eu tava muito perdido, eu queria passar que eu tava trabalhando pra ele, mas ia ser só essa viagem (...). [Onde o senhor pegou esse caminhão?] Em Ponta Porã. [E o tanque? O senhor disse que comprou em Araçatuba. E como esse tanque foi parar lá em Ponta Porã?] Eles me ligaram e falaram que era pra levar ali numa chácara que uma pessoa ia passar lá pra pegar (...). [Você pegou o caminhão no dia que ia seguir viagem?] Eu cheguei um dia antes, já posei no caminhão e saí cedinho (...); eu não tenho conhecimento sobre valor de droga (...).”

No tocante à absolvição do crime previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006, a doutrina e a jurisprudência assentaram que constituem pressupostos deste delito a estabilidade, permanência ou habitualidade da associação, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de modo que para a caracterização do delito não basta o simples dolo de agir conjuntamente na prática de um ou mais crimes.

Nesse quadro, mostra-se imprescindível a constatação do dolo específico de associar-se de forma estável, o que significa dizer, em outras palavras, que se faz necessário identificar certa permanência na
societas criminis
–

reunião de duas ou mais pessoas –, circunstância que efetivamente não se confunde com as hipóteses de mera coautoria.

Em outras palavras, o crime em comento exige-se mais do que a simples vontade de praticar o tráfico de drogas. As notas marcantes do delito de associação para o tráfico são a estabilidade e a permanência.

Nesse sentido, aliás, é o Enunciado Criminal 5 deste Tribunal:
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
.

A ausência de identificação da segunda pessoa [Paulo] também envolvida no tráfico de drogas não impede a condenação do agente pelo delito previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006.

Todavia, não obstante os indícios [extraídos do depoimento extrajudicial do réu] de intenções futuras do apelante em realizar outros transportes de entorpecentes para o indivíduo “Paulo”, as provas produzidas – especialmente os depoimentos dos agentes públicos – não evidenciam a estabilidade, tampouco permanência do vínculo associativo para fins de traficância entre o réu e o mencionado “Paulo”.

Embora não se mostra plausível a alegação do réu de que tenha recebido de “Paulo” uma carreta – que custava R$ 90.000,00 (noventa mil reais) – como forma de pagamento antecipado pelo transporte de aproximadamente 200 kg (duzentos quilos) de maconha, certo é que não há a descrição necessária da atuação [conjunta e reiterada] de cada um deles – com exceção da apreensão droga que, obviamente, caracterizou o tráfico de entorpecentes –, muito menos especificada a divisão de tarefas ou delimitação das funções para exercerem, de forma estável, a traficância.

Noutras palavras, não há provas seguras de que eles se reuniram de forma contumaz para a prática do narcotráfico, de modo que a reunião ocasional de duas pessoas não se enquadra ao tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006.

O delito em questão não pode, de forma alguma, ser confundido com a existência de concurso de agentes sendo indispensável para a sua configuração, como dito, a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de se associar seja separada da vontade à prática do crime visado. Além disso, a associação não pode ser presumida.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“Se as provas produzidas nos autos não revelam, com substância e segurança, a existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura, voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, e tampouco demonstra a existência de ânimo associativo estável e permanente entre o apelado e demais denunciados, havendo, no máximo, um concurso eventual entre eles, é de rigor a absolvição quanto ao crime de associação para o narcotráfico.”
(N.U 0001047-88.2017.8.11.0015, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 22/01/2020)

“A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal.”
(Ap no 82944/2017, minha relatoria, 21/9/2017)

“A associação exige um vínculo associativo prévio, devendo a vontade de se associar ser separada da vontade necessária à prática do crime de tráfico, bem como deve ser comprovada a estabilidade e permanência da associação.”
(AP N.U. 0006168-46.2013.8.11.0045, Des. Marcos Machado, 15.3.2019)

“No que tange ao crime de associação ao narcotráfico, o conjunto probatório não é suficiente para ensejar uma condenação. A associação exige um vínculo associativo prévio, devendo a vontade de se associar ser separada da vontade necessária à prática do crime de tráfico, bem como deve ser comprovada a estabilidade e permanência da associação.” (TJMT, Ap no 60298/2013).”
(N.U 0006168-46.2013.8.11.0045, Des. Marcos Machado, 15/03/2019)

Portanto, impõe-se a absolvição do apelante quanto ao crime de associação para o tráfico, por insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII).

Passo à dosimetria do tráfico.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, ao negativar a culpabilidade e a quantidade e natureza do entorpecente,
in verbis
:

“(...) no que se refere à culpabilidade esta é negativa e deve ser valorada em desfavor do réu, uma vez que evidenciada a premeditação com a preparação da empreitada de transporte em viagem longa, implicando em altos custos com o transporte da droga, já que acondicionado em local preparado previamente - em um compartimento oculto no tanque de combustível, comprado especialmente com essa finalidade – para esconder e camuflar a substancia entorpecente (...).

Em relação à previsão do art. 42, da Lei 11.343/2006, constata-se que a quantidade de material entorpecente apreendido e a natureza da droga são consideradas negativas e devem ser sopesado nesta fase da dosimetria da pena, eis que se trata de 205 tabletes de maconha, pesando, no total, 203,25 kg (...).”

Em que pese não seja objeto do recurso, não há ilegalidade na depreciação da primeira circunstância judicial supracitada, tendo em vista que
“a existência de compartimentos específicos previamente preparados para ocultar entorpecentes em caminhões destinados ao transporte de drogas caracteriza a premeditação da ação criminosa, constituindo, portanto, elemento suficiente para demonstrar a acentuada culpabilidade do agente”
(TJMT, N.U 1001364-53.2020.8.11.0051, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 20/08/2021).

A quantidade e a natureza da droga autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006.

Diferente do alegado pelo apelante, o juiz da causa utilizou a quantidade/natureza do entorpecente na primeira fase, para aumentar a pena basilar, e os indicativos de dedicação às atividades criminosas e, obviamente, a condenação pelo crime inserto no art. 35 da Lei no 11.343/2006, para afastar a minorante do tráfico de drogas.

Nesse quadro, mantenho a pena-base fixada pelo magistrado singular, sobretudo por não ser desarrazoada ou desproporcional.

Na segunda fase, também não há qualquer reparo a ser operado, sopesando que o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea e elegeu o patamar de 1/6 (um sexto), reduzindo a pena provisória para 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase, o apelante não faz jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que, conforme fundamentado pelo juiz da causa, o modo de execução do crime [transporte interestadual de elevada quantidade de droga em carreta] – tráfico em larga escala –, a forma de acondicionamento [205 tabletes], a ocultação em compartimento modificado [tanque de combustível] e a distância a ser percorrida [mais de mil quilômetros], revelam a dedicação às atividades criminosas.

De mais a mais, a obtenção do entorpecente em região de fronteira [Ponta Porã/MS – Paraguai] e a localização de Gs 5.000,00 (cinco mil guaranis paraguaio) em poder do agente [que residia no interior de São Paulo], somadas ao elevado valor de mercado da referida substância [mais de R$ 200 mil], reforçam o maior envolvimento dele com o narcotráfico.

Essas circunstâncias supracitadas, somadas, não permitem equiparar o apelante aos agentes denominados “mula”, sobretudo porque ficou demonstrado que ele teve participação ativa na prévia aquisição e preparação do tanque de combustível do seu veículo.

Assim sendo, a conclusão da dedicação do apelante às atividades criminosas está baseada em elementos concretos constantes dos autos, os quais, a meu ver, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos.

Nesse sentido é o entendimento do STF:

“A negativa da redutora foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segunda instância (...). É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação da paciente à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.”
(HC 186426 AgR, RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, PUBLIC 01-09-2020)

Colaciono ainda os seguintes arestos deste Tribunal:

“A dedicação dos réus às atividades criminosas [evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida (avaliada em significativo valor monetário), pela forma de acondicionamento no veículo (mocós)] não autoriza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.”
(AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038, minha relatoria - Primeira Câmara Criminal - 30.11.2018)

“A expressiva quantidade de droga apreendida é argumento idôneo para exasperar a pena-base, e justifica o desvalor atribuído à culpabilidade, nos termos do art. 59 do CP c/c art. 42 da Lei no 11.343/06. Da mesma forma, o transporte de drogas em fundo falso de veículo, constitui fundamento legal para avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, por revelar preparo profissional do automóvel para fins de traficância, merecendo, pois, uma maior reprovação. (...).
Incabível a redutora do § 4o do art. 33, da Lei de Drogas, uma vez que as circunstâncias do caso concreto revelam a dedicação do apelante à atividade criminosa, pois se trata do transporte da vultosa quantidade de droga para outro Estado da Federação, mediante viagem preparada, circunstâncias que indicam que o acusado se dedicava habitualmente à prática do tráfico
.”
(N.U 1006258-08.2020.8.11.0040, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 26/05/2021)

Lado outro, fora identificada a majorante do tráfico interestadual na fração mínima de 1/6 (um sexto), porquanto
“as provas constantes no feito comprovam que as substâncias apreendidas tinham como origem o Estado de Mato Grosso do Sul (cidade: Ponta Porã) e como destino o Estado de Mato Grosso (cidade: Cuiabá)”
.

Logo, inexistindo outras causas a serem avaliadas, preservo a pena do tráfico de drogas em 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime prisional fechado, dada a elevada quantidade de droga apreendida.

Noutro giro, a fixação da pena pecuniária [800 dias-multa] não foi proporcional à reprimenda privativa de liberdade, o que justifica a sua readequação para 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa.

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para absolver o apelante quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006 e readequar a pena pecuniária do tráfico de drogas à 641 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021